Tribunal: TJES
Processo: 5001133-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001133-95.2020.8.08.0000

Embargante: Aulik Indústria e Comércio Ltda

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Aulik Indústria e Comércio Ltda em face do acórdão (ID 750.883) que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais a embargante aduziu, em síntese, que (a) o acórdão foi contraditório em relação à decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo; (b) diante da ausência de fundamentação legal não se pode falar em liquidez e exigibilidade da CDA, sendo patente sua nulidade; (c) o acórdão proferido deve ser declarado nulo, uma vez que contraria claramente a ampla defesa e o contraditório ao citar que, mesmo com fundamentação errada, deve ser considerada líquida e exigível a CDA que embasa a execução; (d) há violação ao artigo, 5º, inciso LV da Constituição Federal e à Súmula 392 do STJ; (e) os aclaratórios possuem a finalidade de prequestionamento.

Contrarrazões não ofertadas pelo embargado, apesar de intimado (ID 1.049.823).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

N
os termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão foi claro em suas conclusões, sendo expostos os fundamentos pelos quais restou afastad
a a alegada nulidade da CDA, reconhecendo-se que, em razão das peculiaridades do caso, “
o
vício
formal
relativo à indicação equivocada da fundamentação legal
não compromete a essência do título executivo, impossibilitando sua anulação.”,
afastando-
se
, ainda, a ocorrência de v
iolação ao
direito de defesa.

Além disso, constou expressamente
a ressalva de q
ue, “
A
pesar de, em primeira análise, haver vislumbrado a
aparente nulidade da CDA que subsidiou o ajuizamento da demanda
executiva,
o que ensejou
o
deferiment
o liminar da tutela de urgência postulada no presente recurso,
após cognição mais completa da questão constatei que tal vício inexiste.”.

Os argumentos expostos pela recorrente
evidenciam uma tentativa d
e
altera
ção d
o entendimento sustentado,
com a acolhimento da tese afeta à nulidade da CDA.
Contudo, essa não é a finalidade
dos aclaratórios.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim,

nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e

nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

2.
Os argumentos expostos pela recorrente
evidenciam uma tentativa d
e
altera
ção d
o entendimento sustentado,
com a acolhimento da tese afeta à nulidade da CDA.
Contudo, essa não é a finalidade
dos aclaratórios.

3.

N
os termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

4.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.